Tribunal: TJPA
Processo: 0805138-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805138-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DIREITO FUNDAMENTAL. MANTIDA A MULTA DIÁRIA, POIS FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA, TODAVIA, NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando os termos da liminar deferida nos autos, consoante os termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805138-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA
, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0800254-92.2023.8.14.0025, deferiu liminar em favor do interessado Cleudilson de Souza Almeida, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado e, consequentemente DETERMINO ao MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e ao ESTADO DO PARÁ, intimado (s) na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que procedam a devida transferência do(a) paciente com sua internação em Centro Médico que tenha estrutura adequada para a realização do atendimento médico que a paciente necessita, inclusive, em leito de UTI, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.

Fixo desde já, em caso de descumprimento da decisão, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de

descumprimento da ordem judicial. (...)”

Aduz, em suma, que a multa para o cumprimento da decisão fora arbitrada de maneira desproporcional e irrazoável. Além de que o Juízo deixou de fixar limite máximo para a multa, mostrando-se a mesma demasiadamente excessiva, pelo que requer a reforma da decisão no tocante a aplicação das
astreintes
.

Por fim, requer, liminarmente, seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 14343291)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja fixado o teto máximo de
R$100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da multa. (ID n. 14384339)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o agravante, em suma, alegando que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo
a quo
como astreintes para cumprimento de decisão liminar, mostra-se excessivo e desproporcional, sobretudo em razão de ter sido fixada sem teto limite.

Ab initio
, tenho que o valor fixado a título de
astreintes
se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da gravidade do caso concreto e a necessidade de efetivo cumprimento da ordem com urgência, pois necessita de procedimento de procedimento médico (quadricepsplastia, com profissional de ortopedia e traumatologia), que lhe fora prescrito, conforme consta em laudo médico juntado aos autos de origem.

Insta salientar que o caso concreto versa sobre necessidade de tratamento de saúde, direito fundamental a ser garantido pelo Estado, já que se trata de um dever deste conforme o art. 196, da CF/88, que dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, o referido valor diário fixado se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, diante do caso concreto, no qual o substituído Sr.
CLEUDILSON DE SOUZA ALMEIDA
, já aguarda há meses por cirurgia ortopédica, com o agravamento constante das sequelas advindas do trauma sofrido por este.

Acrescento que a multa diária fixada tem como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante à paciente tratamento adequado a este.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a manutenção das astreintes fixadas.

Todavia, considerando-se a não fixação do patamar máximo pelo Juízo
a quo
, do modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte interessada, entendo por bem aqui fixá-lo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ratificando os termos da liminar parcialmente deferida nestes autos no ID n. 13462908.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o teto máximo das astreintes em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ratificando os termos da liminar parcialmente deferida nestes autos no ID n. 13462908, tudo consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023